Tribunal: TJPA
Processo: 0840518-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11830 - Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840518-12.2017.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS DIFUSOS HOMOGÊNEOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
APELAÇÃO DO AUTOR.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAIS CONTRATOS DEVEM SER CONSIDERADOS NULOS PELO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODAS AS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE INDIVISIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO NA FORMA PRETENDIDA PELO RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Apelação do Autor.
O Autor pretende a declaração de nulidade dos contratos celebrados entre o Réu e os servidores temporários substituídos, contudo é cediço o entendimento de que somente deve ser declarada a nulidade da contratação temporária que tiver sua finalidade desvirtuada pelo decurso do tempo previsto para esta espécie de contratação.

2. Para o atendimento da pretensão do Apelante deve-se analisar se os contratos de trabalho temporários celebrados entre o ente estatal e os servidores substituídos encontram-se desvirtuados pelo decurso do tempo de duração, não cabendo a declaração genérica de nulidade de toda contratação.

3. Embora seja admissível a realização de pedido genérico, conforme prevê o art. 324, § 1º do CPC, tal medida aplica-se às hipóteses em que há impossibilidade de individualização, o que não é o caso em exame, uma vez que poderia o Recorrente indicar quais contratos temporários pretende que seja declarado nulo de forma a ensejar o direito ao pagamento de FGTS.
Recurso conhecido e não provido.

4.
Apelação do Réu.
O Ente Estatal recorre de forma adesiva requerendo a reforma da sentença em relação ao deferimento do pedido de justiça gratuita, pois afirma que o Autor não demonstrou a condição de hipossuficiência necessária à concessão do pedido.

5. Tratando-se de pessoa natural há presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência a teor do que dispõe o art. 99, § 3º do mesmo diploma processual, no entanto, à pessoa jurídica compete a demonstração da condição de hipossuficiência para que seja deferido o benefício da justiça gratuita, ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos. Neste sentido, a Súmula 481 do STJ.

6. No caso concreto, não houve demonstração de qualquer circunstância que evidencie a condição de hipossuficiência do sindicado autor, mas tão somente a alegação de que por ser entidade sem fins lucrativos estaria impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO do Autor e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇAO DO RÉU, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo (processo nº
0840518-12.2017.8.14.0301)
interpostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo primeiro recorrente.

Na petição inicial, o Autor aduziu que objetiva a nulidade da contratação e a cobrança de FGTS acrescido da multa de 40% de todos os servidores temporários da Assembleia Legislativa do Estado do Pará que tiveram os contratos distratados, bem como dos que se encontram em atividade.

Após a apresentação de contestação e regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Consoante as razões antecedentes, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, ante a flagrante inépcia da petição de ingresso, na forma do art. 485, I articulado com o art. 330, I, ambos do CPC.

Custas e honorários pelo demandante. Quanto à verba de honorários, estipulo em R$3.000,00, em atenção ao §8º do art. 85 do CPC. Contudo, suspendo o pagamento por cinco anos, ante o deferimento da gratuidade processual, com suporte nos §2º e 3º do art. 98 do CPC.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Publicar e Registrar. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

(...)

Em razões recursais, o Autor afirma que é entidade sindical legitimada para atuar na condição de substituto processual da categoria dos servidores que mantém ou mantiveram vínculo com o Estado do Pará, conforme dispõe o art. 8º, III da CF/88 e as Súmulas 629, 630 e 677 do STF.

Aduz que, nesta fase processual, não pretende discutir acerca de valores individualizados, nem data de assinatura e vigência de cada contrato para apurar o tempo ou período a ser depositado do FGTS que nunca foi efetivado, pois busca apenas a obtenção de título judicial para posterior execução.

Assevera que não existe regularidade nas contratações temporárias com base na Lei Complementar Estadual nº 07/1991, que permita excluir o direito ao FGTS.

Afirma que existem servidores trabalhando a 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20 anos trabalhando de forma temporária na ALEPA, sem recolhimento do FGTS, cujos contratos são nulos de pleno direito, contudo há negativa no fornecimento de cópias dos documentos para o sindicato, em face de represália e demissão sumária.

Prossegue aduzindo que o direito ao recebimento de FGTS já foi reconhecido no Tema 191 do STF, bem como em decisões do TJPA em decorrência da nulidade de contratações temporárias.

Aduz que os direitos individuais homogêneos pretendidos na ação possuem uma raiz comum, no caso as demissões pelo Estado do Pará e seus órgãos da administração direta e indireta sem o pagamento do FGTS; porém, cada pessoa terá sua individualidade respeitada na execução. Por isso o pedido da ação é genérico sendo também genérica a sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja aplicado o efeito translativo ao recurso com a análise do mérito da ação e consequente reconhecimento do direito ao recebimento de FGTS acrescido da multa de 40%.

Contrarrazões apresentadas pelo Réu refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

O Réu apresentou recurso adesivo, requerendo a reforma da sentença em relação ao deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a apreciá-los.

APELAÇÃO DO AUTOR

O Apelante pretende a declaração de nulidade dos contratos celebrados entre o Réu e os servidores temporários substituídos, contudo é cediço o entendimento de que somente deve ser declarada a nulidade da contratação temporária que tiver sua finalidade desvirtuada pelo decurso do tempo previsto para esta espécie de contratação.

Sobre o tema, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas. Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

No âmbito do Estado do Pará, a Lei Complementar Estadual nº 07/1991 estabelece as hipóteses de contratação temporária, dispondo em seu art. 2º o tempo de duração deste tipo de contratação:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

Assim, para o atendimento da pretensão do Apelante deve-se analisar se os contratos de trabalho temporários celebrados entre o ente estatal e os servidores substituídos encontram-se desvirtuados pelo decurso do tempo de duração, não cabendo a declaração genérica de nulidade de toda contratação.

Sobre este aspecto, não consta na petição inicial ou nas razões recursais informações sobre o prazo de duração dos contratos de trabalho que o Apelante pretende a declaração de nulidade, sendo, portanto, adequada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

No âmbito de ações coletivas embora seja admissível a realização de pedido genérico, conforme prevê o art. 324, § 1º do CPC, tal medida aplica-se às hipóteses em que há impossibilidade de individualização, o que não é o caso em exame, uma vez que poderia o Recorrente indicar quais contratos temporários pretende que seja declarado nulo de forma a ensejar o direito ao pagamento de FGTS.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA
C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
FORMULAÇÃO DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO EXORDIAL
. ARTIGOS 322 E 324 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I - Embora o direito vindicado na petição inicial seja individual homogêneo, visto que se deriva de um fato comum, a alegada inadimplência do Poder Público Municipal, não há que se falar, neste caso, em indivisibilidade, porquanto não só é perfeitamente possível a individualização do direito de cada servidor substituído, mas a atenção deste requisito é imprescindível para a correta delimitação do objeto exordial. II - A apresentação de pedido genérico e indeterminado, como o formulado pela parte autora/recorrente, somente se admite nos casos em que é inviável a individualização do objeto exordial, o que não ocorre nos presentes autos, uma vez que inexiste qualquer óbice à indicação, pelo ente sindical demandante, dos substituídos eventualmente lesados pelo não pagamento da remuneração que lhes seria devida.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível nº 04194911220168090172 TJGO. Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2021).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Nos termos da legislação processual, além da qualificação das partes e dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam a demanda, a petição inicial também deverá declinar “o pedido com as suas especificações”, o qual deverá ser certo e determinado, admitindo-se, excepcionalmente, a formulação de pretensões genéricas em hipóteses expressamente previstas.
2. Reputa-se inepta a petição inicial desprovida de pedido, lastreada em requerimento indeterminado ou incompatível com os fatos e fundamentos constantes da narrativa
. 3. Remessa obrigatória conhecida e desprovida, com confirmação da sentença que indeferiu a petição inicial.

(TJ-DF 07134687120178070018 DF 0713468-71.2017.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/08/2018)

Desta forma, inexistindo pedido certo e determinado, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial.

APELAÇÃO DO RÉU

O Réu recorre de forma adesiva requerendo a reforma da sentença em relação ao deferimento do pedido de justiça gratuita, pois afirma que o Autor não demonstrou a condição de hipossuficiência necessária à concessão do pedido.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o instituto, dispondo no seu art. 98:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

T
ratando-se de pessoa natural há presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência a teor do que dispõe o art. 99, § 3º do mesmo diploma processual, no entanto, à pessoa jurídica compete a demonstração da condição de hipossuficiência para que seja deferido o benefício da justiça gratuita, ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos. Neste sentido, a Súmula 481 do STJ dispõe:

Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso concreto, não houve demonstração de qualquer circunstância que evidencie a condição de hipossuficiência do sindicado autor, mas tão somente a alegação de que por ser entidade sem fins lucrativos estaria impossibilitado de arcas com as custas e despesas processuais.

Além disto, não houve apresentação de contrarrazões que contraponham a alegação de ausência de hipossuficiência, inexistindo, portanto, razões para o deferimento do pedido na forma definida pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR E CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU, para reformar parcialmente a sentença e indeferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, mantendo os demais termos da sentença
.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023